Tribunal: STJ
Processo: 3574214-40.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228428 - MG
(2025/0470352-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F K S G L
ADVOGADOS
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOCUMENTOS SUPERVENIENTES NÃO APRECIADOS PELA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO

PAPEL
ESTRATÉGICO.
PRISÃO
MODUS
OPERANDI.
DOMICILIAR.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
MEDIDAS
CAUTELARES, INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A alegação de nulidade, por desconsideração de documentos
supervenientes relativos ao estado emocional da filha menor, não pode
ser conhecida nesta sede, porque os elementos não foram apreciados
pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em fundamentação concreta, destacando-se a gravidade do modus
e o papel estratégico e contínuo da agravante na
operandi
intermediação entre o líder do grupo criminoso e o policial corrompido,
com repasse de informações sigilosas, negociação de vantagens e
articulações logísticas, circunstâncias que evidenciam a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
3. Como a agravante permaneceu presa durante a instrução criminal e
sobreveio condenação, reputa-se inadequado colocá-la em liberdade
para aguardar o julgamento do apelo. Precedentes.
4. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com
fundamento no
-A do Código de Processo Penal, já foi rejeitado
art. 318
por esta Corte em agravo regimental anterior; não há documentos novos
supervenientes apreciados pela origem que autorizem revisão do
entendimento.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal não são suficientes para acautelar o meio social diante
da gravidade concreta das condutas imputadas.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56781588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d53ab04-6977-4bfd-8161-d9a2d7282ab9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d53ab04-6977-4bfd-8161-d9a2d7282ab9

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228428 - MG
(2025/0470352-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F K S G L
ADVOGADOS
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DOCUMENTOS SUPERVENIENTES NÃO APRECIADOS PELA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO

PAPEL
ESTRATÉGICO.
PRISÃO
MODUS
OPERANDI.
DOMICILIAR.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
MEDIDAS
CAUTELARES, INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A alegação de nulidade, por desconsideração de documentos
supervenientes relativos ao estado emocional da filha menor, não pode
ser conhecida nesta sede, porque os elementos não foram apreciados
pelo Tribunal de origem, o que impede o exame direto pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base
em fundamentação concreta, destacando-se a gravidade do modus
e o papel estratégico e contínuo da agravante na
operandi
intermediação entre o líder do grupo criminoso e o policial corrompido,
com repasse de informações sigilosas, negociação de vantagens e
articulações logísticas, circunstâncias que evidenciam a necessidade da
custódia para garantia da ordem pública, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
3. Como a agravante permaneceu presa durante a instrução criminal e
sobreveio condenação, reputa-se inadequado colocá-la em liberdade
para aguardar o julgamento do apelo. Precedentes.
4. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com
fundamento no
-A do Código de Processo Penal, já foi rejeitado
art. 318
por esta Corte em agravo regimental anterior; não há documentos novos
supervenientes apreciados pela origem que autorizem revisão do
entendimento.
5. As medidas cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal não são suficientes para acautelar o meio social diante
da gravidade concreta das condutas imputadas.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56781704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: a4355f76-cb59-4311-ab2e-8fa451189f3f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F K S G L contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao recurso em
(e-STJ fls.
),
habeas corpus
245/252
interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Habeas
Corpus Criminal n.
), e rejeitou os embargos de declaração
1.0000.25.357421-4/000
correlatos (e-STJ fls.
).
263/266
Extrai-se dos autos que a agravante foi denunciada, presa preventivamente em
no contexto da denominada “Operação Êxodo”, pela suposta prática dos
11/02/2025,
crimes previstos no
o, §§ 1o e 2o, da
,
do Código Penal e
art. 2
Lei n. 12.850/2013 art. 288
e parágrafo único,
também do Código Penal. Sobreveio
art. 333, caput
c/c art. 69,
condenação à pena de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de multa, negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls.
).
248/249
Irresignada com a manutenção da prisão, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja denegou foi denegada (e-STJ fls.
).
212/218
Na sequência, foi interposto recurso em
perante esta Corte,
habeas corpus
visando a revogação da preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.
O recurso em
foi parcialmente conhecido e, nessa extensão,
habeas corpus
não provido pela decisão ora agravada (e-STJ fls.
e
). Assentou-se a
245/252
263/266
necessidade da custódia para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta
das condutas atribuídas, o papel estratégico da agravante no esquema delitivo e o fato de
ter respondido presa durante a instrução, reputando contrassenso colocá-la em liberdade
após a condenação. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, consignou-se tratar-se de
matéria já apreciada em agravo regimental anterior, com provimento negado, e, sobre
alegados documentos novos relativos à filha menor, registrou-se a impossibilidade de
exame direto por supressão de instância (e-STJ fls.
).
247/252
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa alega
271/282
que não há supressão de instâncias em relação à análise dos documentos novos
porque embora o Tribunal de Justiça local tenha qualificado a decisão de indeferimento
como despacho, o ato judicial que desconsiderou documentos novos juntados antes do
encerramento do julgamento colegiado no
anterior ostenta carga
habeas corpus
decisória, por ter delimitado o objeto de julgamento e afastado a análise de elementos
relevantes à tutela da liberdade, o que violaria a cognição ampla do
e os
habeas corpus
arts. 435 do CPC e 231 do CPP.
Sustenta que a manutenção da prisão preventiva após a sentença foi
automática e desprovida de fundamentação concreta e atual, em afronta aos arts. 315, §
Documento eletrônico VDA56781704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: a4355f76-cb59-4311-ab2e-8fa451189f3f

1o, e 387, § 1o, do CPP, não se podendo confundir gravidade da conduta com periculum
contemporâneo. Aduz alteração superveniente dos contornos fático-jurídicos
libertatis
pela sentença, com absolvição do delito de associação criminosa e inexistência de
condenação por integrar organização criminosa, além de delimitação temporal dos fatos e
cessação de vínculos apontados no decreto prisional.
Defende a incidência do
-A do CPP para substituição da prisão
art. 318
preventiva por domiciliar, por ser a agravante responsável por criança menor de 12 anos,
afirmando superada a excepcionalidade antes reconhecida, e destaca relatórios técnicos
que indicam agravamento do quadro emocional da filha em razão da ausência materna.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva do agravante ou sua
substituição por prisão domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A agravante sustenta nulidade decorrente da desconsideração, pelo Tribunal
local, de documentos supervenientes relativos ao estado emocional de sua filha menor,
juntados antes do término do julgamento do
. Aduz que, embora
habeas corpus
qualificado como despacho, o ato possui carga decisória e violaria a cognição ampla do
writ, além de afrontar os arts. 435 do CPC e 231 do CPP.
A decisão agravada foi clara ao consignar que “o argumento não foi objeto de
análise pelo Tribunal recorrido, o que impede o exame direto por esta Corte, por
configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, ‘Matéria não enfrentada na
Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de
supressão de instância.’ (HC n.
Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
378.585/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
” (e-STJ fl. 251).
06/04/2017,
20/04/2017)
A pretensão de cassação do acórdão local, para que sejam apreciados os
documentos, não encontra amparo, pois não se demonstrou pronunciamento específico
do Tribunal a quo sobre o ponto, nem omissão que pudesse ser sanada por embargos de
declaração naquela instância. A transferência da controvérsia diretamente a esta Corte,
sem prévia análise pela origem, afronta a disciplina da competência e a regra de evitar
supressão de instância, preservada, na decisão agravada, com base em julgados desta
Corte (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
820.927/RJ,
(e-STJ fl. 251).
14/9/2023)
Documento eletrônico VDA56781704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: a4355f76-cb59-4311-ab2e-8fa451189f3f

No que concerne à alegação de manutenção “automática” da prisão preventiva
após a sentença, sem fundamentação contemporânea, a decisão agravada examinou o
decreto e o acórdão estadual e concluiu pela idoneidade dos fundamentos à luz do art. 312
do CPP, destacando a gravidade concreta do
e o papel estratégico e
modus operandi
contínuo da agravante na intermediação entre o líder do grupo criminoso e o policial
corrompido, com repasse de informações sigilosas, negociação de vantagens e
articulações logísticas (e-STJ fls.
).
249/250
A decisão local também pontuou que “seria um contrassenso colocá-la em
liberdade após a prolação de sentença condenatória”, tendo a agravante permanecido
acautelada “durante quase toda a instrução criminal”, subsistindo os pressupostos e
requisitos da prisão preventiva (e-STJ fl. 249). Os julgados citados na decisão agravada
corroboram a validade dessa linha decisória quando a custódia já se sustentava por
fundamentos concretos e não houve alteração fática que os infirmasse, notadamente:
“Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, ‘não deve
ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias
que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação
em primeiro grau’.” (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
742.659/SP,
Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 250); e “a jurisprudência deste Supremo
22/8/2022)
Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante
toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um
contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar
o julgamento do apelo.” (HC 177.003 AgRg, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira
Turma, DJe de
(e-STJ fl. 250).
26/04/2021)
Nesse contexto, não procede a afirmação de que houve conversão indevida da
cautelar em execução antecipada, pois a decisão enfrentou o
com
periculum libertatis
dados do caso, sem mera referência abstrata à condenação.
A tese de que a sentença teria alterado substancialmente os contornos fático-
jurídicos — com absolvição do delito do
do CP, inexistência de condenação por
art. 288
integrar organização criminosa e delimitação temporal dos fatos — não afasta, por si, a
necessidade da prisão preventiva. A decisão agravada realçou que a condenação
reconheceu atuação criminosa com embaraço à investigação envolvendo organização
criminosa e corrupção ativa, e manteve a custódia por fundamentos concretos de garantia
da ordem pública e aplicação da lei penal, aderidos pelo Tribunal estadual (e-STJ fls.
). Assim, não se identificou, no julgamento agravado, premissa fática nova capaz
249/250
de infirmar a subsistência do risco atual decorrente da liberdade da agravante, o que
afasta a tese defensiva.
Documento eletrônico VDA56781704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: a4355f76-cb59-4311-ab2e-8fa451189f3f

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com
base no
-A do CPP e no HC coletivo no
a decisão agravada registrou
art. 318
143.641/SP,
que “tal tema já foi objeto de julgamento no Agravo Regimental no
,
RHC 213678/MG
onde teve seu provimento negado por unanimidade em julgamento realizado em
” (e-STJ fl. 250).
25/4/2025
Assentou-se, ainda, a vedação de reiteração de pedido idêntico em habeas
corpus, à luz de julgados desta Corte: “Com efeito, ‘[r]evela-se manifestamente incabível
o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita
nesta Corte.’ (AgRg no HC
rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE
253.038/SP,
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
), Sexta Turma, DJe
TJ/PE
” e “é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece
23/04/2013)
de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa,
tratando-se de mera reiteração de pedido” (AgRg no HC n.
relator Ministro
531.227/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
(e-STJ fls.
).
18/09/2019)
250/251
A agravante procura afastar, agora, a excepcionalidade antes reconhecida com
base em suposta alteração fática advinda da sentença e em relatórios técnicos sobre a
criança. Todavia, como já assentado, tais documentos não foram apreciados pela origem,
o que impede exame direto por esta Corte (e-STJ fl. 251), e os fundamentos cautelares da
prisão — gravidade concreta e garantia da ordem pública — permanecem válidos no
acórdão estadual (e-STJ fls.
e 249), inviabilizando a substituição por medida
245/246
menos gravosa. Sobre a suficiência das cautelares diversas, a decisão agravada alinhou-
se a julgados que afastam medidas do
do CPP quando a constrição se encontra
art. 319
justificada por elementos concretos: “Necessidade da prisão provisória justificada.
Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão,
previstas na
, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (HC
Lei 12.403/2011
n.
relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
(e-
123.172/MG,
19/02/2015)
STJ fl. 251); e “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da
infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública.” (RHC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
120.305/MG,
de
(e-STJ fl. 252).
19/12/2019)
Por todo o exposto, não se evidenciam vícios a justificar a reforma da decisão
agravada, que, com base em fundamentos concretos e em julgados desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública e
afastou a análise direta de documentos não apreciados pela origem, bem como a
reiteração de pedido de prisão domiciliar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56781704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: a4355f76-cb59-4311-ab2e-8fa451189f3f

É como voto.
Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça

Documento eletrônico VDA56781704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:30
Código de Controle do Documento: a4355f76-cb59-4311-ab2e-8fa451189f3f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0470352-5
RHC 228.428 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000253574214001 35742144020258130000 50128779820258130024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: F K S G L
ADVOGADOS
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: R C DA S F
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F K S G L
ADVOGADOS
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
SAMUEL JUSTINO DE MORAES - MG211644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=488160541<@
2025/0470352-5 - RHC 228428 Petição : 2026/0008566-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:46
Código de Controle do Documento: 7D911DD6-0210-4B31-A86B-B5B423C1CFF0